Tribunal: CARF
Processo: 13819.001569/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001569/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.625 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ROSANA CRISTINA TIBIRICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
O abono pecuniário de férias é isento do imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório, cabendo ao contribuinte demonstrar o respectivo recebimento e a
apresentação de DAA retificadora tempestiva contado da data da retenção, para
fins de obtenção do benefício fiscal.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando não restar comprovado o preenchimento dos
requisitos legais para incidência da norma isentiva, ao teor da legislação de
regência (art. 4o da IN RFB no 936/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001569/2009-66
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001569/2009-66

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 15/18):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004 no qual gerou uma ajuste no imposto a restituir ao contribuinte de R$ 1.744,54
para R$ 998,35, já restituído.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 2.713,42, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 20/07/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 27/07/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL, da qual teve ciência de seu resultado em 29/09/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 21/10/2009, alegando, em síntese:
· A diferença pleiteada foi declarada como “rendimento de natureza - abono pecuniário
de férias.”
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que a fundamentem.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
ÔNUS DA PROVA.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.
Cientificada da decisão, em 08/04/2013 (fls. 22), a contribuinte, em 06/05/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 24/25), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
trazendo aos autos o comprovante de férias do ano-calendário de 2004 emitido pela fonte
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001569/2009-66

pagadora, visando demonstrar a retenção do imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias
recebido, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 26/32.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono pecuniário de férias
recebido:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 2.7113,42, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada, por referir-se ao abono pecuniário de férias
recebido, dada sua natureza indenizatória.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 15/18) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 8/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em escorar no
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de São Bernardo
do Campo (fls. 32), o qual registra que o abono de férias foi efetivamente pago em
fevereiro/2004 (fls. 32), e levando-se em conta que o pedido de restituição somente em ocorreu
em 08/07/2009 com a entrega da DAA/2005 retificadora (fls. 8), portanto após o lustro
regulamentar para se pleitear a restituição da retenção indevida, consubstanciado no art. 4o da IN
RFB no 936/2009, restando assim vulnerados os requisitos para dedutibilidade traçados pela
legislação de regência – me convenço do acerto da decisão proferida, razão pela qual reconheço
a subsistência do crédito tributário lançado.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.625 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001569/2009-66

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 40
DF CARF MF
Original